Tribunal: TJDFT
Processo: 0722076-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta à concessão da gratuidade judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo.
2. Da leitura do art. 99 do Código de Processo Civil, depreende-se que o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual de gratuidade de justiça, afastando a presunção contida na Declaração, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
3. Considera-se incompatível com a hipossuficiência alegada a existência de extratos bancários que demonstram a movimentação de vultosas quantias.
4. Recurso conhecido e não provido.